Tribunal: TJBA
Processo: 8052768-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052768-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELENISE NETO VELANES PINHEIRO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. ÓRTESE NÃO LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. OMISSÃO VERIFICADA. ART. 10, VII, DA LEI Nº 9.656/98. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E, COM EFEITOS INFRINGENTES, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Omissão verificada no acórdão embargado que não enfrentou adequadamente a questão da aplicabilidade do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que expressamente autoriza a exclusão contratual "de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico".

Segundo jurisprudência do STJ (REsp n. 1.673.822/RJ), para determinar se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se verificar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico.

O aparelho auditivo pleiteado não se enquadra nas características de dispositivo médico implantável, sendo legítima sua exclusão de cobertura pelos planos de saúde, conforme autorizado pela legislação específica.

A Lei n. 14.454/2022, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, não afetou a hipótese legal específica de exclusão de cobertura para órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão quanto à aplicabilidade do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98 e, com efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de fornecimento do aparelho auditivo.

Referência Legislativa: Lei n. 9.656/98, art. 10, VII; Lei n. 14.454/2022; CPC, art. 1.022 .

Precedentes: STJ - REsp n. 1.673.822/RJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração do Agravo de Instrumento nº 8052768-09.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Itabuna (Ba), embargante BRADESCO SAUDE S/A e embargada Elenise Neto Velanes Pinheiro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRIGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador,